Tribunal: CARF
Processo: 11633.000886/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11633.000886/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.980 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. VEÍCULO ABANDONADO PORTANDO
CIGARROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO
AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra do exercício de atividade própria do
veículo ou omissão de seus tripulantes (fins econômicos), para aplicação da
responsabilidade prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes (Relator), que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson
Costa.
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Redator Designado.
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11633.000886/2009-16
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1.De acordo com o Auto de Infração (fls. 02/08), lavrado em 03/06/2009 contra o
sujeito passivo acima identificado, trata-se de multa regulamentar no valor de R$
30.000,00, por infração às medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência
estrangeira.
2. Informa a autoridade tributária, para as matérias objeto do presente processo, que:
2.1. foram apreendidos 15.000 (quinze mil) maços de cigarros de diversas marcas, de
origem estrangeira e procedência incerta, por se encontrarem em desacordo com a
legislação vigente e sem prova de sua entrada regular no país;
2.2. conforme Auto de Apresentação e Apreensão da Delegacia de Policia Federal em
Londrina/PR, os cigarros foram encontrados pela Policia Militar Rodoviária em
Apucarana/PR, no automóvel FIAT modelo SIENA, de placas MFC-5388 de
Joinville/SC, o qual se envolveu em acidente por volta das 09h40 do dia 05/08/2008, na
BR 369. Km 195 + 380 metros, no município de Arapongas/PR;
2.3. segundo Boletim de Ocorrência (B.O.), de número AA 815362 da Policia Militar, o
condutor do veículo evadiu-se do local sem ser identificado;
2.4. em consulta ao sistema COMPROT, verificou-se nos últimos cinco anos, contados
da data da lavratura deste Auto, a existência de outros cinco (05) processos por Auto de
Infração Aduaneiro; dois (dois) processos por Auto de Infração com Apreensão de
Mercadorias; um (01) processo por Auto de Infração com Perdimento de Mercadorias e
trinta e nove (39) processos por Auto de Infração com Apreensão de Veículo, no CNPJ
da autuada;
DA IMPUGNAÇÃO
3. O sujeito passivo interpôs impugnação (fls. 55/59) alegando, em síntese, que:
Preliminarmente DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
3.1. o veículo em questão é de titularidade do Banco Dibens em razão de contrato de
arrendamento mercantil no 1492918, firmado em 24/10/2007 pelo Sr. Paulo Alves,
inscrito no CPF/MF no 319.703.629-87, para pagamento em 60 (sessenta) meses.
3.2. em que pese a titularidade do automóvel ser do Banco Dibens, em razão do contrato
de arrendamento em questão, o veículo que transportava a mercadoria irregular não era
utilizado por esta instituição em atividades próprias;
3.3. o arrendador não exerce qualquer controle ou ingerência sobre a forma de utilização
do bem, não podendo ser responsabilizada pelo seu uso irregular;
3.4. requer ainda, que as futuras intimações ou comunicações eventualmente expedidas
sobre o processo do auto de infração em epígrafe sejam encaminhadas ao endereço da
unidade jurídica do Defendente.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, 12-98.236 - 10a Turma da DRJ/RJO, de 11 de maio de 2018, restando assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/08/2008
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A CIGARRO DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. Respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática
ou dela se beneficie, assim como o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a
pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da
Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
II Do leasing financeiro e da posse direta do bem pelo arrendatário;
III Da inexistência de responsabilidade solidária;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Mérito:
A Recorrente repisa suas alegações quanto à ilegitimidade passiva, por não
possuir controle ou ingerência sobre a forma de utilização do bem que foi objeto de
arrendamento mercantil. Discorre acerca na natureza do contrato de leasing e conclui que a
eventual destinação ilícita ou abusiva dada aos bens arrendados somente pode ser imputada aos
arrendatários ou, a depender do caso concreto, ao infrator.
Segue esclarecendo não prestar serviços de transporte, nem ter a posse das
mercadorias ou qualquer interesse na atividade relatada na autuação. Refere-se ao art 927 do
Código Civil para demonstrar que a conduta do agente é determinante para responsabilidade.
É imperioso registrar que a responsabilidade pela infração ao proprietário do
veículo decorre de norma legal, conforme artigo 95, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art.95 - Respondem pela infração: (...)
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes; (...) (grifo nosso)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

Ressalte-se, ainda, que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”, consoante o disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172/1966).
Importa notar que um contrato particular não pode ase sobrepor a norma de ordem
pública ou afastar a aplicação do dispositivo legal. Incumbe ao proprietário resguardar-se por
meio de cláusulas e garantias contratuais para o ressarcimento de eventuais multas e penalidades
que venha a sofrer em decorrência da transferência temporária da posse de bens a terceiros.
Nessa vertente, as partes - arrendante e arrendatário - podem se valer do
dispositivo citado pela Recorrente, quer seja o art 927 do Código Civil, para fins de reparação de
dano.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
Há de se considerar que o condutor (tripulante), ao se envolver em acidente,
evadiu-se do local abandonando a carga de cigarros que veio a ser apreendida. Assim, deve ser
atribuída ao proprietário a responsabilidade pela infração, por expressa previsão legal dada à
conduta adotada por seus tripulantes.
Por fim, a autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. É o que dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto, mantendo-se o crédito tributário exigido.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário o entendimento do colegiado, por maioria de
votos, pelo provimento, assim divergindo do Relator que entendeu que “a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, ancorando-se no artigo 136 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966), onde o próprio contrato entre as partes
(arrendante e arrendatário) não poderia sobrepor a norma de ordem pública ou afastar a aplicação
do dispositivo legal.
Passo a reproduzir a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes (Relator), que
negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Márcio Robson Costa.
Os argumentos postos em impugnação, replicados no expediente recursal,
coadunam com a posição majoritária desta turma de julgamento, alegações estas em que a
impugnante, na qualidade de arrendadora, não presta serviços de transporte, nem tem a posse
direta ou indireta dos maços de cigarros transportados, não sendo de seu conhecimento o destino
do bem ou o que se carrega dentro dele, não se aplicando os dispositivos do Decreto 6.759/2009,
nem tampouco o § único do art. 3o do DL 399/68.
Guiado pelos dispositivos legais mencionados no enquadramento legal, cabe neste
introito recapitular os fatos, em que estar-se diante de multa regulamentar de Imposto de
Importação por posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de
documentação, cuja infração está prevista no arts. 2o e 3o e §1° do Decreto-Lei no 399/68:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003))
Uma vez importada à mercadoria de forma ilegal, o infrator está sujeito à sanção
prevista no art. 716 do referido Decreto, a saber:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
No caso em tela, percebe-se que a principal motivação da Autoridade Aduaneira
para aplicar a pena de perdimento e lançar a multa regulamentar de Imposto de Importação por
posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação,
em face do Recorrente, decorre da natureza objetiva e solidária da infração contida
expressamente nos seguintes dispositivos do Decreto no 6.759/2009:
Art.673. (...) Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 94, §2o).
Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
(...)
II- conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Responsabilidade solidária igualmente vista no artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66,
in verbis:
Art.95 - Respondem pela infração:
(...)
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Com base no inciso II, do artigo 95 supratranscrito, o Julgador de piso manteve a
autuação, em razão de ser o Recorrente proprietário do veículo abandonado.
Indo adiante, quanto à responsabilidade objetiva, ela é pessoal do agente nos casos
descritos em lei: Decreto-Lei no 37/66.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
CTN.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

Aplicou-se assim, a responsabilidade subjetiva contra o Recorrente, já que ausente
o agente no momento da abordagem policial.
Nesse sentido, coube a este Colegiado apreciar a extensão da responsabilidade
solidária tratada no inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Nesse passo, o Impugnante figura na autuação em razão de o veículo utilizado no
transporte ilegal ter sido objeto de contrato de arrendamento mercantil n° 11058536 (doc. 03),
firmado com o primeiro autuado, Sr. Sérgio Hornbug.
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que as arrendadoras não têm (e nem é o caso de ser diferente)
nenhum domínio a respeito da forma com que os bens arrendados são usados e gozados pelos
arrendatários. Portanto, a destinação eventualmente ilícita ou abusiva dada aos bens arrendados
somente deve ser imputada aos arrendatários ou, a depender do caso concreto, ao infrator.
O vínculo jurídico e econômico que une arrendatários e arrendadoras é decorrente
de uma operação financeira (leasing), e não de operações de transporte de mercadorias, muito
menos de transporte ilícito de cigarros, que foge totalmente do escopo da atividade praticada
pelo Impugnante.
Nesse contexto, resta demonstrado que não se aplicam ao presente caso os
dispositivos legais do Decreto n° 6.759/2009 (arts. 673, 674, 675, inciso II, 686, 687, 701 e 774
do Decreto no 6.759/09 - Regulamento Aduaneiro) que fundamentaram a autuação, tampouco o §
único do art. 3o do Decreto-Lei n° 399/68, haja vista que o Impugnante não adquiriu, transportou,
vendeu, expôs à venda, manteve em depósito, possui ou consumiu o cigarro que ingressou no
país de maneira irregular.
Esta matéria já foi enfrentada neste Conselho, neste sentido, cito Acórdão no
3301-012.140, em sessão realizada em 24 de novembro de 2022, da Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 20/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. VEÍCULO ABANDONADO PORTANDO
CIGARROS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO
AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra do exercício de atividade própria do veículo
ou omissão de seus tripulantes (fins econômicos), para aplicação da responsabilidade
prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Destaco os seguintes excertos, que ilustram o entendimento da relatora no que diz
respeito ao tocante a responsabilidade solidária:
(...)
À vista disso, em aplicação ao caso concreto, entendo que a responsabilidade será
atribuída ao proprietário e ao consignatário se a prática infracional manifesta-se durante
o uso do veículo para os afazeres/operações comerciais do proprietário (atividade-fim
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

do contrato social, por exemplo) e, também, se incorrer em ação ou omissão dos
tripulantes1 (também na consecução da atividade-fim).
Ou seja, não basta ser o autuado proprietário do veículo para responder de forma isolada
ou conjunta, é necessário que a infração (ilícito) decorra do exercício de atos típicos da
finalidade econômica do proprietário ou, até mesmo, concretizada por ação ou omissão
de seus tripulantes A título de exemplo tem-se: o ônibus de excursão e transporte
coletivo, os veículos de carga (fretes), o automóvel táxi, os aviões e as embarcações
comerciais.
Significa dizer, portanto, que não se subsome à norma legal os atos praticados em
veículos de passeio, por falta de previsão legal.
Neste cenário, para a sua responsabilização, é preciso que o proprietário concorra para a
prática do crime seja na figura de coautor (condutor), partícipe (aquele que empresta)
ou, até mesmo, de próprio autor (pratica o fato) e, ainda, que seja consumado com
veículo comercial, além, é claro, de provas pela Autoridade Fiscal.
Não é o que vemos no caso dos autos, visto que praticado por terceiros e em veículo de
passeio o transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de
documentação (art. 3o do Decreto-Lei no 399/68).
No tocante a extensão da responsabilidade de terceiros, SOLON SEHN2 socorre-se ao
princípio da pessoalidade ou intranscedência. Para tanto, defende a necessidade de sua
observância com fins de assegurar que a penalidade será aplicada exclusivamente contra
aquele que praticou o crime, garantia preservada, inclusive, pelo Acordo de Facilitação
de Comércio. Assim esclarece:
1.6. Responsabilidade por infrações.
1.6.1. Princípio da Pessoalidade.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, XLV, assegura a garantia individual da
pessoalidade da responsabilidade por infrações, o que impede a penalização do agente
por fato de terceiros. Esse preceito aplica-as às infrações aduaneiras, inclusive em razão
de previsão especifica no Acordo de Facilitação de Comércio, segundo o qual: “3.2.
Cada Membro assegurará que as penalidades em caso de violação de uma lei,
regulamento ou ato normativo procedimental de caráter aduaneiro sejam impostas
unicamente sobre os responsáveis pela infração em conformidade com a legislação
do Membro”. Dessa forma, como bem ressalta Sara Armela, a legislação dos
Estados-Membros “deve necessariamente prever que o autor da violação e o
destinatário da sanção coincidam”. O responsável pela infração, portanto, deve ter
sido o autor, coautor ou partícipe. Grifos nosso.
A despeito disso, para o inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 adota-se
interpretação literal da norma, segundo SOLON SEHN3:
Trata-se, como se vê, de hipótese de responsabilidade solidária, mas que apenas se
aplica quando a infração decorrer do exercício de atividade própria do veículo ou de
conduta (ação ou omissão) de seus tripulantes.
Por derradeiro, importante destacar que o Poder Judiciário tem debatido o tema
em relação à aplicação da pena de perdimento ao proprietário ou ao possuidor do veículo, e
acerca da necessidade de provas pela fiscalização. Nesse sentido trago como exemplo, o REsp

1 Tripulação ou equipagem é a equipe que realiza a manutenção das atividades primordiais ao bom funcionamento
de meios de transporte, sejam eles aéreos, aquáticos ou terrestres. (pt.wikipedia.org/wiki/Tripulação)
2 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 924/925.
3 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 929.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

1817179/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/09/2019, DJe 02/10/2019:
ADMINISTRATIVO.
MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS.
INTERNAÇÃO
IRREGULAR.
DESCAMINHO
OU
CONTRABANDO.
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
LOCADORA DE VEÍCULOS. PROPRIEDADE. PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO.
INEXISTÊNCIA. PENA DE PERDIMENTO. ILEGALIDADE.
1. Só a lei pode prever a responsabilidade pela prática de atos ilícitos e estipular a
competente penalidade para as hipóteses que determinar, ao mesmo tempo em que
ninguém pode ser privado de seus bens sem a observância do devido processo legal.
2. À luz dos arts. 95 e 104 do DL n. 37/1966 e do art. 668 do Decreto n. 6.759/2009, a
pena de perdimento do veículo só pode ser aplicada ao proprietário do bem quando,
com dolo, proceder à internalização irregular de sua própria mercadoria.
3. A pessoa jurídica, proprietária do veículo, que exerce a regular atividade de locação,
com fim lucrativo, não pode sofrer a pena de perdimento em razão de ilícito praticado
pelo condutor-locatário, salvo se tiver participação no ato ilícito para internalização de
mercadoria própria, exceção que, à míngua de previsão legal, não pode ser equiparada à
não investigação dos "antecedentes" do cliente.
4. Hipótese em que o delineamento fático-probatório contido no acórdão recorrido não
induz à conclusão de exercício irregular da atividade de locação, de participação da
pessoa jurídica no ato ilícito, nem de algum potencial proveito econômico da locadora
com as mercadorias internalizadas.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Por fim, descaracterizado o tipo infracional quer seja, por não decorrer do
exercício de atividade própria do veículo ou omissão de seus tripulantes (fins econômicos), para
aplicação da responsabilidade prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66, quer seja,
de que o Recorrente não é responsável pela autuação, haja vista não possuir qualquer vínculo
com os bens apreendidos no momento do fato gerador ou com o ato ilícito praticado.
Concluo que o Recorrente (arrendador) não tem a propriedade do veículo, mas,
sim, o arrendatário (pessoa física ou jurídica), que possui direto do bem móvel, respondendo este
por todas as obrigações atinentes ao veículo que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o
contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no 149/2003), este sim se equipara
ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução
Contran no 149/20034).
É clara, portanto, a necessidade do afastamento da penalidade e da multa ora
aplicada.

4 Art.4oQuando o veículo estiver registrado em nome de sociedade de arrendamento mercantil, o órgão ou entidade
de trânsito deverá encaminhar a Notificação da Autuação diretamente ao arrendatário, que para os fins desta
Resolução, equipara-se ao proprietário do veículo, cabendo-lhe a identificação do condutor infrator, quando não for
o responsável pela infração.
Parágrafo único. A arrendadora deverá fornecer ao órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo registro
do veículo, todos os dados necessários à identificação do arrendatário, quando da celebração do respectivo contrato
de arrendamento mercantil, sob pena de arcar com a responsabilidade pelo cometimento da infração, além da multa
prevista no § 8o do art. 257 do CTB.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.000886/2009-16

Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 237
DF CARF MF
Original